Tribunal: TCU
Processo: 005.346/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2969/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, VII, e 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, com pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado da Bahia e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que lhe suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.346/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado da Bahia 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.